Tribunal: TJSP
Processo: 1006026-47.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Comissão de corretagem. Aproximação entre as partes negociantes bem demonstrada. Concretização do negócio intermediado. Resultado útil alcançado. Contrato de parceria firmado entre os Réus para viabilização e desenvolvimento de empreendimento imobiliário efetivamente concretizado. Posterior rescisão amigável do contrato, após mais de 5 (cinco) anos de efetiva e

Ementa:
Apelação. Ação de cobrança. Comissão de corretagem. Aproximação entre as partes negociantes bem demonstrada. Concretização do negócio intermediado. Resultado útil alcançado. Contrato de parceria firmado entre os Réus para viabilização e desenvolvimento de empreendimento imobiliário efetivamente concretizado. Posterior rescisão amigável do contrato, após mais de 5 (cinco) anos de efetiva e duradoura relação contratual, por motivos totalmente alheios à vontade ou qualquer atitude ou influência da Autora, que não pode amparar a negativa de pagamento da comissão de corretagem devida. Eventual descumprimento por parte da construtora do prazo estabelecido entre os Réus para viabilização do projeto junto à Municipalidade que é questão que afeta exclusivamente a eles e não atinge a esfera jurídica da Autora. Cessão de crédito apresentada pela Autora perfeitamente válida e eficaz. Ausência de notificação ao devedor que não interfere na exigibilidade ou existência da dívida. Comissão de corretagem devida. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000766447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006026-47.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que são apelantes
JESSYR BIANCO (ESPÓLIO), LUCIANA MEDON BIANCO, JOCELYNA
MEDON BIANCO e JAYAMU EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES
LTDA, é apelado GRUPO CEDROS CONSULTORIA IMOBILIÁRIA E DE
NEGÓCIOS LTDA.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019 -Voto no 7888
2
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019
Apelantes: Jessyr Bianco, Luciana Medon Bianco, JOCELYNA MEDON
BIANCO e Jayamu Empreendimentos e Construcoes Ltda
Apelado: Grupo Cedros Consultoria Imobiliária e de Negócios Ltda
Comarca: Americana
Voto no 7888
Apelação. Ação de cobrança. Comissão de corretagem.
Aproximação
entre
as
partes
negociantes
bem
demonstrada. Concretização do negócio intermediado.
Resultado útil alcançado. Contrato de parceria firmado
entre os Réus para viabilização e desenvolvimento de
empreendimento imobiliário efetivamente concretizado.
Posterior rescisão amigável do contrato, após mais de 5
(cinco) anos de efetiva e duradoura relação contratual, por
motivos totalmente alheios à vontade ou qualquer atitude
ou influência da Autora, que não pode amparar a negativa
de pagamento da comissão de corretagem devida. Eventual
descumprimento por parte da construtora do prazo
estabelecido entre os Réus para viabilização do projeto
junto à Municipalidade que é questão que afeta
exclusivamente a eles e não atinge a esfera jurídica da
Autora. Cessão de crédito apresentada pela Autora
perfeitamente válida e eficaz. Ausência de notificação ao
devedor que não interfere na exigibilidade ou existência da
dívida. Comissão de corretagem devida. Sentença mantida.
Honorários majorados. RECURSOS DESPROVIDOS.
I Relatório
Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença de fls.
137/144, que julgou procedente a ação de cobrança de comissão de corretagem
promovida pelo Grupo Cedros Consultoria Imobiliária e de Negócios Ltda. em face
do Espólio de Jessyr Bianco, Jocelyna Medon Bianco e Jayamu Empreendimentos e
Construções Ltda., para o fim de condenar os dois primeiros requeridos a pagarem
aos autores o valor de R$ 55.200,00, e a terceira ré ao pagamento de R$ 82.800,00
em favor do autor, devidamente corrigidos a partir de janeiro de 2017 e acrescido de
juros de mora legais contados da citação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019 -Voto no 7888
3
Irresignados, recorreram, por primeiro, os Réus Jessyr Bianco (Espólio)
e Jocelyna Medon Bianco, requerendo a reforma da sentença e repetindo ipsis literis
os mesmos argumentos contidos em sede contestatória.
Insistiram na alegação de que a comissão somente seria devida e paga
quando da aprovação dos projetos junto à Prefeitura local ou transmissão do bem
imóvel, o que jamais ocorreu, aduzindo que o negócio firmado não atingiu o
resultado útil a ponto de gerar a obrigação de pagamento da comissão pleiteada.
Especificamente no que se refere ao “Instrumento Particular de Parceria
em Condomínio e Outras Avenças” anexado aos autos às fls. 28/33, alegaram que a
comissão seria devida na ordem de 6% (seis por cento) sobre o valor de mercado
equivalente aos 11% (onze por cento) das casas que seriam comercializadas e pagas
após a devida aprovação dos projetos ou transferência da área para a construtora
Jayamu, sendo, portanto, vinculada ao resultado útil do negócio, o que não teria
ocorrido.
Sustentaram que a construtora Jayamu descumpriu o prazo estipulado
para a aprovação dos projetos, razão pela qual, transcorridos mais de 60 (sessenta)
meses do prazo inicialmente previsto, os Réus rescindiram o contrato com a
construtora e solicitaram a devolução de todos os documentos e protocolos
referentes à área negociada.
Aduziram que a Autora tinha interesse não só na apresentação e
intermediação das partes, como também no resultado útil do que foi entabulado
entre elas, tanto que vinculou o recebimento de sua comissão para momento
posterior ao do ato de assinatura do contrato de corretagem, asseverando que a
Autora também trabalharia no desenvolvimento e aprovação do projeto, bem como
nas vendas das casas, recebendo seu percentual de comissão tão somente sobre as
vendas.
Arguiram ser indevida a comissão porque o negócio jurídico
intermediado não tivera um resultado útil, eis que inacabado, já que transcorrido o
prazo estipulado no contrato (12 meses) sem que os projetos fossem aprovados ou o
imóvel transferido para a construtora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019 -Voto no 7888
4
Impugnaram a cessão de crédito apresentada pela Autora às fls. 34/36 e
invocaram o parágrafo único da cláusula 3 do contrato anexado às fls. 22/24, que
vincularia o pagamento da comissão ao resultado útil do negócio jurídico.
Afirmaram que a parte final da referida cláusula 3 estipula uma cláusula
penal extremamente excessiva ao definir que a comissão seria devida na sua
integralidade na hipótese de desistência e/ou rescisão de quaisquer das partes quanto
ao objeto contratado.
Discorreram sobre limitação de imposição de multa contratual ou
cláusula penal, requerendo a fixação de valores em patamares mais condizentos com
as relações consumeristas e com os preceitos da Constituição Federal, invocando,
também, o artigo 413 do Código Civil.
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
A construtora Ré Jayamu Empreendimentos e Construções Ltda.
também apresentou recurso de apelação, insistindo igualmente nas mesmas teses
apresentadas em sede contestatória.
Alegou que a Autora tem pleno conhecimento de que a construtora não é
culpada pelo insucesso do negócio e que os Réus, proprietários do terreno,
assumiram a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem
eventualmente devida.
Explicou minuciosamente as ações implementadas por ela visando a
viabilização do empreendimento imobiliário e os empecilhos encontrados, aduzindo
que, para evitar a judicialização do problema, concordou em rescindir
amigavelmente o contrato de parceria firmado com os corréus Jessyr Bianco
(Espólio) e Jocelyna Medon Bianco, conseguindo o ressarcimento de parte dos
gastos que teve.
Afirmou que o acordo somente foi firmado porque os proprietários do
imóvel assumiram os custos com a corretagem imobiliária devida à Autora e que a
parceria entre os donos da área e a construtora visava a incorporação imobiliária,
não se tratando de compra e venda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019 -Voto no 7888
5
Argumentou que, sendo o objetivo do contrato de parceria firmado entre
os Réus a incorporação imobiliária, tal objetivo não foi alcançado, razão pela qual
não seria devida a comissão de corretagem, nos termos do artigo 725 do Código
Civil, e que se a desistência do negócio formulada pelos corréus proprietários do
imóvel for considerada arrependimento, a responsabilidade pelo pagamento seria
exclusivamente deles.
Arguiu que, ainda que se entenda ser devida a comissão, considerando
que o contrato não atingiu o objetivo, o valor deve ser adequado a parâmetros
razoáveis, asseverando que não deu causa à rescisão contratual e que também foi
vítima da desistência do negócio provocado pelos corréus proprietários do imóvel.
Sob tais fundamentos, pugnou pelo provimento do recurso interposto
com a consequente reforma da sentença
Recurso tempestivo e devidamente preparado.
A Autora apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da decisão
de primeiro grau.
É a síntese do necessário.
II Fundamentação
Em que pese o inconformismo dos Réus, a sentença de não merece
reparo.
Adoto o relatório da decisão de primeiro grau, que bem expôs a
pretensão da Autora, as contestações ofertadas pelos Réus e os fatos ocorridos até
sua prolação:
“Vistos.
Grupo Cedros Consultoria Imobiliária e de Negócios Ltda. promoveu a
presente ação de cobrança de comissão contra Espólio de Jessyr Bianco,
Jocelyna Medon Bianco e Jayamu Empreendimentos e Construções
Ltda., alegando em síntese que intermediou a contratação da parceria
entre os requeridos, para troca de terreno pertencente aos primeiros por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019 -Voto no 7888
6
unidades de casas a serem construídas no mesmo local pela empresa ré.
Por conta disso, firmou com os réus contrato de corretagem pelo qual
restou estabelecido o pagamento da comissão de corretagem em favor da
autora, a ser quitada após a aprovação do projeto junto à Prefeitura
Municipal, ou transmissão do bem à empresa ré.
Em janeiro de 2017 entretanto, o negócio havido entre os requeridos foi
rescindido, com elaboração de distrato, sem o pagamento do valor
devido à autora. Defendeu a exigibilidade do montante pactuado, diante
da expressa previsão contratual de incidência da comissão mesmo na
hipótese de rescisão. Apontou como devidos pelos primeiros réus o total
de R$ 55.200,00 e pela empresa ré R$ 82.800,00 e pediu a procedência
da ação, com condenação dos réus ao respectivo pagamento. Com a
inicial vieram os documentos de fls. 13/48.
Os réus foram citados e contestaram. O Espólio de Jessyr Bianco e
Jocelyna (fls. 70) confirmaram a contratação do compromisso de
pagamento da corretagem e alegaram que não houve aprovação do
projeto pela prefeitura e nem transmissão do imóvel à empresa ré, o que
torna inexigíveis os valores.
Defendeu a verificação da desistência do negócio antes do respectivo
resultado útil, o que não enseja o pagamento da comissão de corretagem.
Discutiu o posicionamento jurisprudencial acerca da exigibilidade da
comissão na hipótese e apontou abusividade da cláusula penal
estabelecida no contrato. Pediu a improcedência da ação e juntou os
documentos de fls. 99/102.
A empresa ré (fls. 103) impugnou o valor atribuído à causa e alegou
preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, discorreu sobre a
natureza do contrato firmado entre as rés e sobre a surpreendente
rescisão imposta pelos demais contratantes. Acrescentou que o
pagamento da corretagem foi assumido pelos vendedores na ocasião do
distrato e defendeu a necessidade de redução proporcional do valor.
Pediu a improcedência da ação e juntou os documentos de fls. 111/117.
Replicou a autora à fls. 123.
É o relatório”.
A bem lançada decisão de primeiro grau não merece qualquer reparo e
deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, não obstante as insurgências recursais, não há fundamento
para alterar as razões de decidir do MM. Juízo sentenciante, que analisou
detidamente todo o conjunto probatório dos autos, dando a adequada e correta
solução para o caso em tela.
A relação jurídica estabelecida entre as partes encontra-se muito bem
delineada nos contratos anexados aos autos às fls. 22/24, 25/27 e 28/33.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019 -Voto no 7888
7
Extrai-se da simples leitura dos referidos contratos que, efetivamente, a
Autora aproximou os Réus e intermediou a celebração do denominado “Instrumento
Particular de Parceria em Condomínio e Outras Avenças”, firmado com o objetivo
de viabilizar um empreendimento imobiliário em imóvel de propriedade dos Réus, a
ser implementado pela corré Jayamu Empreendimentos e Construções Ltda.
Observe-se que, pela aproximação entre as partes e intermediação
exclusivamente no que se refere à celebração do contrato anexado às fls. 28/33, os
Réus concordaram, através dos instrumentos anexados às fls. 22/24 e fls. 25/27,
respectivamente, em pagar a comissão de corretagem à Autora, nos valores ali
descritos.
A cláusula 1a dos referidos contratos, de redação praticamente idêntica
em ambos, é absolutamente clara e inequívoca ao estabelecer o objeto da corretagem
imobiliária:
1 DO OBJETO:
1.1
Os CONSULTORES CONTRATADOS apresentaram aos
CONTRATANTES oportunidade de parceria com troca da sua área,
localizada na Estrada da Balsa, cidade de Americana SP, cadastrada
junto ao Incra sob o no 624-012-001-058/4,e registrada no Cartório de
Registro de Imóveis da cidade de Americna sob a matrícula 8919, por
casas prontas no mesmo local, com a construtora JAYAMU
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA., estabelecida à
Rua Senador Pena, 282 Centro, na cidade de Uberaba MG, CNPJ no
02.756.792/0001-54
e
Inscrição
Estadual
no 701.000.708.0000,
representada pelo diretor RONALDO LOPES DA SILVA, brasileiro,
casado, empresário, residente e domiciliado à Av. Guilherme Ferreira, no
1.808 Bairro São Benedito, na cidade de Uberaba MG portador da
cédula de identidade RG no 16,746.545-4-SSP/SP e do CPF
no476.894.046-34, cujo contrato está sendo firmado nesta data”.
É perfeitamente possível se inferir, da simples leitura da cláusula acima
transcrita, que o objeto do contrato consistiu exclusivamente na aproximação entre
as partes para a concretização do “Instrumento Particular de Parceria em
Condomínio e Outras Avenças” anexado às fls. 28/33, o qual foi inegavelmente
formalizado e assinado por todos os Réus.
Ressalte-se que, ao contrário do que afirmam os Réus Jessyr Bianco
(Espólio) e Jocelyna Medon Bianco em sede recursal, jamais houve qualquer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019 -Voto no 7888
8
contratação da Autora para trabalhar no desenvolvimento e aprovação do projeto que
viabilizaria o empreendimento ou para trabalhar nas vendas das casas que seriam
construídas, tanto que a Autora sequer figurou como parte do contrato de parceria
anexado às fls. 28/33.
O trabalho da Autora consistiu, tão somente, em aproximar e intermediar
as partes na concretização do contrato de parceria firmado, o que definitivamente foi
cumprido, fato este, aliás, sobre o qual não pairam controvérsias.
A sentença elucidou a questão de forma exemplar. Senão, vejamos:
“Com efeito, restou incontroversa a contratação da parceria entre as
requeridas, para viabilização e desenvolvimento de empreendimento
imobiliário em imóvel de propriedade dos réus pessoas físicas, a ser
implementado pela construtora ré.
Também não impugnaram os requeridos a afirmação efetuada na inicial
de que a celebração desta parceria foi intermediada pela empresa autora,
que realizou a aproximação das partes e participou das tratativas para
estabelecimento das obrigações de cada uma delas no negócio que se
pretendeu implementar.
Por esta intermediação ambas as requeridas concordaram com o
pagamento da comissão de corretagem em favor da autora e de outros
intermediários, que foi minuciosamente explicitada no contrato assinado
por cada um deles”.
Para os serviços de comissão por corretagem se faz necessário a
presença dos seguintes requisitos: autorização do proprietário para que haja a
intervenção do mediador na realização do negócio; efetiva aproximação das partes
pela ação do mediador; e a realização do negócio.
No caso vertente, todos os requisitos acima restaram sobejamente
demonstrados.
Ressalte-se que a aproximação das partes revela-se suficiente para o
exaurimento da obrigação contratual, sendo devida a comissão de corretagem se
demonstrada a intermediação mínima capaz de permitir o resultado.
Reza o artigo 725 do Código Civil que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019 -Voto no 7888
9
“Art. 725. A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha
conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que
este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.
A tarefa de aproximar as partes, com resultado útil, foi devidamente
cumprida pela Autora, sendo, portanto, devida a comissão, nos termos da remansosa
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se verifica dos arestos
seguintes:
(...) “Em se tratando de prestação de serviços vinculadas à compra e
venda de imóvel, em linha de princípio, a completa formação do
contrato de corretagem depende de três etapas: a) a aproximação das
partes; b) o fechamento do negócio (assinatura da proposta de compra e
venda); e c) a execução do contrato (compra e venda), por meio da
assinatura da escritura para transcrição no registro de imóveis.” (...)
(REsp 1364574/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 30/11/2017).
(...) “Segundo o art. 725 do CC/2002, é devida a remuneração ao
corretor na hipótese em que tenha conseguido o resultado previsto
no contrato de mediação (...). De acordo com a jurisprudência desta
Corte, o direito à comissão depende da efetiva aproximação entre as
partes contratantes, fruto do esforço do corretor, criando um
vínculo negocial irretratável.” (...) (REsp 1272932/MG, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/09/2017, DJe 02/10/2017) (destacamos e grifamos)
(...) "É devida a comissão de corretagem por intermediação
imobiliária se os trabalhos de aproximação realizados pelo corretor
resultarem, efetivamente, no consenso das partes quanto aos
elementos essenciais do negócio" (AgRg no REsp n. 1.440.053/MS,
Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA
TURMA, julgado em 15/3/2016, DJe 28/3/2016). (...) (AgInt no AREsp
1020941/RS,
Rel.
Ministro
ANTONIO
CARLOS
FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 04/05/2017)
(destacamos e grifamos)
(...)
“CORRETAGEM.
ÊXITO
NA
VENDA
DE
IMÓVEL.
APROXIMAÇÃO ENTRE VENDEDOR E COMPRADOR A
MERECER, TAMBÉM, REMUNERAÇÃO, APESAR DE A VENDA
TER SIDO FINALIZADA MEDIANTE OUTRO PROFISSIONAL.
COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.” (AgInt no REsp 1504306/DF, Rel. Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/03/2017, DJe 28/03/2017) (destacamos e grifamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019 -Voto no 7888
10
(...) "Para que seja devida a comissão, basta a aproximação das
partes e a conclusão bem sucedida de negócio jurídico. A
participação efetiva do corretor na negociação do contrato é
circunstância que não desempenha, via de regra, papel essencial no
adimplemento de sua prestação. Portanto, esse auxílio, posterior à
aproximação e até a celebração do contrato, não pode ser colocado
como condição para o pagamento da comissão devida pelas
comitentes" (REsp 1.072.397/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
9/10/2009). (...)Se é incontroverso que a intermediação existiu, restando,
inclusive, registrada a promessa de compra e venda por intermédio do
corretor, irrelevante o fato de ter levado mais 10 (dez) meses para a
finalização do negócio.” (...) (AgRg no REsp 1194546/AM, Rel.
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 23/10/2012, DJe 29/10/2012) (destacamos e grifamos)
A matéria também não é nova neste Egrégio Tribunal de Justiça,
inclusive nesta C. 34a Câmara de Direito Privado, consoante demonstram as ementas
dos recentes julgados abaixo:
“Corretagem imobiliária. Aproximação entre as partes comprovada
de modo cabal. Pretensão de reaver a verba paga a título de
intermediação de compra e venda. Não cabimento. Desfazimento do
negócio realizado posteriormente por opção das próprias partes
interessadas. Corretor que efetivamente aproximou as partes e
intercedeu na formalização do ato. Inteligência dos artigos 725 a 727
do Código Civil. Sentença mantida. Apelo improvido”. (TJSP -
Apelação no 1005878-03.2017.8.26.0224, 34a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Soares Levada, j. 02/08/2018) (destacamos e
grifamos)
“Compra e venda de imóvel - Cobrança de comissão de corretagem -
Prova de que a autora aproximou os réus do comprador do imóvel,
participou das negociações e houve, ao final, resultado útil -
Irrelevância do fato de a venda ter se concretizado, algum tempo depois,
por valor inferior ao inicialmente oferecido pelo comprador - Pedido
procedente
-
Recurso
não
provido”.
(TJSP
-
Apelação
no
1008363-59.2015.8.26.0704, Rel. Des. Silvia Rocha, j. 03/08/2018)
(destacamos e grifamos)
“Corretagem. Comissão. Cobrança. Aproximação entre as partes
negociantes
bem
demonstrada.
Concretização
do
negócio
intermediado. Resultado útil alcançado. Comissão devida. Em face
da existência de prova de que a corretora atuou na aproximação
entre as partes negociantes e da concretização do negócio
intermediado, a revelar a obtenção do resultado útil a partir da
mediação, a corretora faz jus à comissão postulada. Recurso não
provido. Arbitramento de honorários sucumbenciais recursais”. (TJSP -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019 -Voto no 7888
11
Apelação no 1000738-79.2015.8.26.0281, Rel. Des. Cesar Lacerda, j.
06/08/2018) (destacamos e grifamos)
Importante salientar que, apesar de rescindido, o contrato de parceria
firmado entre os Réus perdurou por mais de 5 (cinco) anos, sendo certo que, por
motivos totalmente alheios à vontade ou qualquer atitude ou influência da Autora, as
partes contratantes resolveram, de forma amigável, pôr fim à efetiva e duradoura
relação contratual.
A tese defendida pelos Réus de que a comissão de corretagem somente
seria devida por ocasião da aprovação do projeto pela Municipalidade ou
transmissão do imóvel à construtora, ou ainda, se o empreendimento tivesse sido
efetivamente viabilizado, não prospera.
Isto, porque, a cláusula contratual que menciona tais eventos procurou
apenas estabelecer uma data certa para o pagamento da comissão da corretagem
devida, não havendo qualquer condicionamento da ocorrência de referidos
acontecimentos à efetiva exigência dos valores devidos.
Ao revés, a cláusula 3.1 constante de ambos os contratos anexados às fls.
22/24 e fls. 25/27 é clara ao estabelecer que a “comissão de corretagem será devida
a partir da assinatura do Instrumento Particular” e que na hipótese de desisitência
e/ou rescisão de quaisquer das partes quanto ao contrato de parceria, a comissão
seria devida na sua integralidade e na data de tal ato.
E nem poderia ser diferente, já que a Autora não participou do contrato
de parceria firmado entre os Réus, não podendo sujeitar-se a eventual inadimplência
das partes relativas a obrigações assumidas em contrato ao qual não anuiu.
Também por essa razão é que as alegações contidas em ambas as razões
recursais relativas à culpa pela rescisão do contrato de parceria firmado entre os
Réus não possuem qualquer influência para o deslinde da presente demanda e devem
ser discutidas, se as partes assim desejarem, em ação própria, revelando-se
totalmente descabida qualquer discussão a este respeito nestes autos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019 -Voto no 7888
12
Deve ser prontamente rechaçada, ainda, a pretensão da construtora Ré de
eximir-se do pagamento da comissão de corretagem que concordou contratualmente
em pagar à Autora sob o argumento de que os corréus Jessyr Bianco (Espólio) e
Jocelyna Medon Bianco, proprietários do terreno, assumiram tal responsabilidade
por ocasião da rescisão do contrato de parceria levada a efeito pelos Réus.
Como é cediço, a assunção de tal responsabilidade pelos corréus Jessyr
Bianco (Espólio) e Jocelyna Medon Bianco em contrato no qual não houve a
anuência da Autora não surte efeitos com relação a ela, por força do princípio da
relatividade dos contratos (res inter alios acta).
Se a construtora entende que os corréus assumiram tal responsabilidade,
pode, se assim desejar, ingressar com ação regressiva para se ressarcir dos valores
pagos nesta ação, seara própria, repita-se, para discussão a respeito de eventual culpa
pela rescisão do contrato de parceira firmado entre os Réus, conforme alhures
mencionado.
Os valores devidos a título de comissão de corretagem foram
expressamente estipulados pelas partes em cláusula contratual que deve ser
prestigiada por força do princípio pacta sunt servanda.
O pedido de redução dos valores devidos fundamentado no artigo 413 do
Código Civil não possui qualquer embasamento fático ou jurídico a ampará-lo.
Isso porque, os valores descritos referem-se ao preço certo do serviço de
intermediação prestado pela Autora e nada tem a ver com cláusula penal, como
querem fazer crer os Réus Jessyr Bianco (Espólio) e Jocelyna Medon Bianco, razão
pela qual, totalmente inaplicável à hipótese dos autos o artigo 413 do Código Civil.
Ressalte-se, aliás, que os contratos de comissão de corretagem anexados
às fls. 22/24 e fls. 25/27 não preveem qualquer tipo de multa por descumprimento
contratual ou cláusula penal.
No que tange à cessão de crédito apresentada pelo Autor às fls. 34/36,
entendo que a mesma é plenamente válida e eficaz, sendo certo que a ausência da
notificação ao devedor não invalida o negócio jurídico firmado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019 -Voto no 7888
13
A notificação prevista no artigo 290 do Código Civil tem por objetivo
cientificar o devedor de que o pagamento deve ser realizado a outro credor, todavia a
sua ausência não invalida a cessão de crédito e não torna indevida a cobrança do
crédito pela Autora.
Na esteira deste entendimento já se manifestou este Egrégio Tribunal de
Justiça nos termos das ementas dos julgados abaixo:
“Declaratória c.c. indenização
Anotação em cadastro restritivo

Existência do débito comprovada Ausência de notificação da cessão
de crédito que não a invalida Improcedência da ação Decisão
correta Condenação por litigância de má-fé Cabimento Recurso
improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do
art.
85,
§1o
e
§11,
do
NCPC”.
(TJSP;
Apelação
Cível
1007783-44.2019.8.26.0007; Relator (a): Souza Lopes; Órgão Julgador:
17a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 5a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/05/2012; Data de Registro: 29/04/2020)
(destacamos e grifamos)
“Apelação Ação declaratória de inexistência de dívida c.c. indenização
por dano moral Negativação do nome da autora em cadastros de órgãos
de proteção ao crédito Alegação de desconhecimento dos débitos
Sentença de parcial procedência Recurso apenas por parte da autora -
Débito referente à cessão de crédito oriundo de compras realizadas junto
à cedente
Acervo probatório que aponta para tal conclusão - -
Anotação restritiva que se apresenta regular e no exercício do direito da
ré - Ausência de notificação ao devedor Circunstância que não
interfere na exigibilidade ou existência da dívida Dano moral não
configurado - Sentença mantida
Recurso desprovido”. (TJSP;
Apelação Cível 1120217-22.2018.8.26.0100; Relator (a): Irineu Fava;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 37a
Vara Cível; Data do Julgamento: 10/05/2012; Data de Registro:
23/04/2020) (destacamos e grifamos)
“DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, COM PLEITO
INDENIZATÓRIO
CUMULADO

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA. Argumentos inconvincentes Securitizadora ré
comprovou a origem do débito e a existência da cessão - Eventual
ausência de notificação da cessão que não invalida tal negócio
jurídico, senão que apenas tornaria válido eventual pagamento feito
ao cedente
Precedentes - Não comprovado o pagamento, a
negativação não passou de exercício regular de direito. SENTENÇA
MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Apelação Cível
1022295-42.2017.8.26.0576;
Relator
(a): Sergio
Gomes;
Órgão
Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto -
7a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2018; Data de Registro:
20/06/2018) (destacamos e grifamos)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006026-47.2017.8.26.0019 -Voto no 7888
14
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS
MORAIS. Alegação de inscrição indevida do nome do autor nos órgãos
de proteção ao crédito. Sentença de improcedência. Pretensão de
reforma. DESCABIMENTO: Comprovação do débito que deu causa à
negativação. A falta de notificação não invalida a cessão do crédito e
nem a cobrança. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO”.
(TJSP; Apelação Cível 1012055-83.2017.8.26.0223; Relator (a): Israel
Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro
de Guarujá - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2018; Data de
Registro: 13/06/2018) (destacamos e grifamos)
Diante de tais circunstâncias, não tendo sido demonstrado o desacerto da
sentença, de rigor sua manutenção.
III Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AOS
RECURSOS, nos termos deste voto, mantendo-se a decisão de primeiro grau por
seus próprios fundamentos e majorando os honorários advocatícios recursais
devidos por cada um dos Réus para 20% (vinte por cento) sobre o valor da
condenação, calculada de forma proporcional ao valor reconhecido como devido
para cada um, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.
L. G. Costa Wagner
Relator